Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706596-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NEVIO BORTOLUZZI D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva, reconheceu sua competência para processar e julgar a causa, tendo determinado a incidência de juros de mora a partir da citação na ação coletiva. Em suas razões, o banco agravante alega que os condenados solidariamente na ação civil pública de origem – União e Bacen – devem ser chamados ao processo, o que importará no reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar o caso. Afirma ser descabida a inversão do ônus da prova, uma vez que as normas contidas no CDC não se aplicam ao presente caso. Sustenta que as instituições financeiras têm o dever de guardar todos e quaisquer documentos ligados a sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente os contratos celebrados, mas que, escoado esse prazo, como no caso dos autos, tal obrigação é extinta. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, nos termos de sua irresignação. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria discutida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação não está presente. Mesmo que o processamento do cumprimento de sentença prossiga somente em face do banco agravante, este poderá cobrar, posteriormente, as diferenças dos demais devedores solidários. De igual modo, a argumentação contida no recurso, ao menos por ora, não parece revestir-se de plausibilidade. No julgamento do REsp no 1.319.232, a 3a Turma do STJ deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do eminente Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, cuja parte dispositiva restou lavrada nos seguintes termos: “Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Os réus deverão comunicar a todos os seus mutuários, que mantiveram contrato desta natureza, da alteração do índice aplicado na correção do saldo devedor das cédulas de crédito rural e das modificações daí existentes. Por fim, condeno os demandados no pagamento das custas e honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a serem recolhidos ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos - FDDD (art. 13 da Lei n. 7347/85)”. Nos embargos de divergência interpostos pelo Banco do Brasil S. A. contra esse acórdão, não houve modificação substancial dessa decisão, tendo o Conselho Especial dado provimento ao recurso para afastar a condenação desse recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. Os dois embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados, tendo sido interposto recurso extraordinário ainda pendente de julgamento, razão pela qual a liquidação ora objeto de discussão é apenas provisória. Assim, a legitimidade do Banco do Brasil S. A. para figurar no polo passivo da liquidação provisória de sentença decorre do fato de ter sido condenado, solidariamente, juntamente com o Banco Central e a União Federal, ao pagamento ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nas cédulas de crédito rural. Além disso, é escolha do liquidante/exequente exigir o pagamento de todos, alguns ou apenas um dos devedores solidários, podendo aquele que satisfez a dívida exigir dos demais codevedores a sua quota, consoante o disposto nos arts. 132, do CPC, e 275 e 283, do CC. Ademais, “o chamamento ao processo é fenômeno exclusivo do processo de conhecimento, sendo incompatível com o executivo e o cautelar, porque visa sempre a obter a condenação do terceiro em um capítulo da sentença de mérito – o que só no processo cognitivo pode acontecer” (in DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Processo Civil. Vol. II, 5. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 414). No mesmo sentido, veja-se o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROCESSO EXECUTIVO. INADMISSIBILIDADE. O chamamento ao processo, modalidade de intervenção de terceiros prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, é cabível quando, existente uma dívida solidária entre os devedores principais, nem todos foram eleitos pelo credor para compor o polo passivo da demanda. Como o chamamento ao processo visa obter a condenação do terceiro em um capítulo da sentença de mérito, sua admissibilidade está restrita ao processo de conhecimento” (Acórdão 1259535, 07073321020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, afastada a alegação de litisconsórcio necessário e rejeitado o pedido de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central, resta inviabilizado o reconhecimento da competência da Justiça Federal, porquanto as ações ajuizadas contra sociedade de economia mista federal — como é o caso do Banco do Brasil S.A. — são processados e julgadas pela Justiça Estadual. Por fim, a incidência do CDC ao presente caso, ao que tudo indica, está correta, uma vez que sua aplicabilidade foi estabelecida na ação de conhecimento. Ademais, nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ, aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de março de 2022 14:55:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator